Tribunal: STF
Processo: Rcl 37373
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO QUE O AFASTAMENTO DA NORMA OCORRA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Não houve o afastamento do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    II - Incabível suscitar como paradigmas da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG, julgados em 30/8/2018, com atas de julgamentos publicadas em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes dos julgamentos dos paradigmas invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    III - São manifestamente inadmissíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    IV - Mantém-se a decisão embargada por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte. 



    V - Embargos de declaração rejeitados.